Tribunal: TJMT
Processo: 1045616-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1045616-27.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE JURÍDICA. SUBSIDIARIEDADE. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE OUTROS BENS. TRAMITAÇÃO PROLONGADA SEM ÊXITO EM DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MEIOS ALTERNATIVOS PELO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de quotas sociais de empresa da qual o executado é sócio. O magistrado de primeiro grau condicionou a medida à demonstração prévia da inexistência de outros bens e invocou os princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade ao devedor para impedir a constrição judicial.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para autorizar a penhora das quotas sociais do executado, ante a previsão legal expressa e a natureza não taxativa da ordem de preferência de bens; (ii) reconhecimento de que a execução se realiza no interesse do credor e de que a medida não configura ofensa ao princípio da menor onerosidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os pressupostos para a penhora de quotas sociais, notadamente a demonstração de insuficiência de outros bens do devedor e a compatibilidade da medida com os princípios da preservação da empresa e da execução menos gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 835, IX, do Código de Processo Civil autoriza expressamente a penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias, uma vez que a participação societária integra o patrimônio do devedor e deve responder por suas obrigações pessoais.
5. O procedimento especial previsto nos artigos 861 a 865 do Código de Processo Civil compatibiliza o interesse do credor com a preservação da atividade empresarial, pois assegura o direito de preferência dos demais sócios e permite que a própria sociedade adquira as quotas sem redução do capital social.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp n. 2.141.421/SP, orienta que o rito de expropriação de quotas respeita a affectio societatis e garante a continuidade da empresa por meio de salvaguardas procedimentais que evitam a dissolução imediata da sociedade.
7. O trâmite da execução por doze anos sem a localização de ativos financeiros ou outros bens, apesar do uso reiterado de sistemas como SISBAJUD e RENAJUD, comprova a inexistência de patrimônio apto a garantir o juízo por outra via. Essa situação fática satisfaz o requisito de subsidiariedade previsto no artigo 1.026 do Código Civil para a penhora societária.
8. A exigência de subsidiaridade não impõe ao credor o esgotamento exaustivo de todas as diligências hipoteticamente concebíveis, sob pena de onerar desproporcionalmente o exequente e inviabilizar a satisfação do crédito prevista no artigo 797 do Código de Processo Civil.
9. A aplicação do princípio da menor onerosidade depende da indicação, pelo devedor, de outros meios executivos igualmente eficazes e menos gravosos. A ausência de nomeação de bens substitutos impede o acolhimento da tese defensiva, nos termos do artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
10. O princípio da preservação da empresa não constitui cláusula de imunidade patrimonial absoluta. A legislação processual já realizou a ponderação entre o direito do credor e a função social da empresa ao disciplinar o rito de liquidação de quotas nos artigos 861 e seguintes do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 797, art. 805, parágrafo único, art. 835, IX, art. 861; CC - art. 1.026; Lei n. 11.101/2005 - art. 47.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - REsp n. 2.210.350/SP, REsp n. 2.141.421/SP, AgInt no AREsp n. 2.128.593/PR, AgInt no AREsp n. 2.326.883/MT, REsp n. 1.982.730/SP, AREsp n. 2.775.311/RS, AgRg no AREsp n. 636.875/MS; TJMT - Agravo de Instrumento n. 1021280-90.2024.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045616-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), IONAN ERNESTO GIANELLO GNOATO - CPF: 278.091.109-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE JURÍDICA. SUBSIDIARIEDADE. COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE OUTROS BENS. TRAMITAÇÃO PROLONGADA SEM ÊXITO EM DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MEIOS ALTERNATIVOS PELO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de quotas sociais de empresa da qual o executado é sócio. O magistrado de primeiro grau condicionou a medida à demonstração prévia da inexistência de outros bens e invocou os princípios da preservação da empresa e da menor onerosidade ao devedor para impedir a constrição judicial.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para autorizar a penhora das quotas sociais do executado, ante a previsão legal expressa e a natureza não taxativa da ordem de preferência de bens;
(ii)
reconhecimento de que a execução se realiza no interesse do credor e de que a medida não configura ofensa ao princípio da menor onerosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os pressupostos para a penhora de quotas sociais, notadamente a demonstração de insuficiência de outros bens do devedor e a compatibilidade da medida com os princípios da preservação da empresa e da execução menos gravosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 835, IX, do Código de Processo Civil autoriza expressamente a penhora de ações e quotas de sociedades simples e empresárias, uma vez que a participação societária integra o patrimônio do devedor e deve responder por suas obrigações pessoais.

5. O procedimento especial previsto nos artigos 861 a 865 do Código de Processo Civil compatibiliza o interesse do credor com a preservação da atividade empresarial, pois assegura o direito de preferência dos demais sócios e permite que a própria sociedade adquira as quotas sem redução do capital social.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no REsp n. 2.141.421/SP, orienta que o rito de expropriação de quotas respeita a
affectio societatis
e garante a continuidade da empresa por meio de salvaguardas procedimentais que evitam a dissolução imediata da sociedade.

7. O trâmite da execução por doze anos sem a localização de ativos financeiros ou outros bens, apesar do uso reiterado de sistemas como SISBAJUD e RENAJUD, comprova a inexistência de patrimônio apto a garantir o juízo por outra via. Essa situação fática satisfaz o requisito de subsidiariedade previsto no

artigo 1.026 do Código Civil para a penhora societária.

8. A exigência de subsidiaridade não impõe ao credor o esgotamento exaustivo de todas as diligências hipoteticamente concebíveis, sob pena de onerar desproporcionalmente o exequente e inviabilizar a satisfação do crédito prevista no artigo 797 do Código de Processo Civil.

9. A aplicação do princípio da menor onerosidade depende da indicação, pelo devedor, de outros meios executivos igualmente eficazes e menos gravosos. A ausência de nomeação de bens substitutos impede o acolhimento da tese defensiva, nos termos do artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

10. O princípio da preservação da empresa não constitui cláusula de imunidade patrimonial absoluta. A legislação processual já realizou a ponderação entre o direito do credor e a função social da empresa ao disciplinar o rito de liquidação de quotas nos artigos 861 e seguintes do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 797, art. 805, parágrafo único, art. 835, IX, art. 861; CC - art. 1.026; Lei n. 11.101/2005 - art. 47.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - REsp n. 2.210.350/SP, REsp n. 2.141.421/SP, AgInt no AREsp n. 2.128.593/PR, AgInt no AREsp n. 2.326.883/MT, REsp n. 1.982.730/SP, AREsp n. 2.775.311/RS, AgRg no AREsp n. 636.875/MS; TJMT - Agravo de Instrumento n. 1021280-90.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo exequente
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial registrada sob o n.
0004924-75.2013.8.11.0015
, ajuizada em desfavor de
IONAN ERNESTO GIANELLO GNOATO
, a qual indeferiu o pedido de penhora de cotas sociais de empresa da qual o executado é sócio.

Na
origem
, o
Banco Bradesco S.A.
ajuizou ação de execução com fundamento em Cédula de Crédito Bancário (Empréstimo Pessoal) celebrada em 19/agosto/2011, no valor de R$ 52.043,70 (cinquenta e dois mil, quarenta e três reais e setenta centavos), a ser quitado em 18 (dezoito) prestações mensais e consecutivas, com encargos prefixados à base de 1,63% ao mês. Segundo a instituição financeira, o executado deixou de adimplir as parcelas a partir do vencimento de 5/outubro/2011. (id. 70590106)

Após várias tentativas de citação pelos meios convencionais, a parte executada foi citada por edital e, ante a ausência de resposta, foi nomeada a Defensoria Pública para atuar como Curadora Especial. (id. 70590704)

No curso da execução, foram realizadas diversas tentativas infrutíferas de localização de bens e penhoras de valores, como utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER (ids. 70590708, 115829595, 149129852)

Em manifestação apresentada em 15/abril/2024, o exequente salientou que, conquanto as consultas a ativos financeiros do executado houvessem resultado improdutivas, pesquisa realizada por meio do sistema SNIPER revelou que o demandado é sócio da empresa Ipoisa Agro Pecuária Ltda, inscrita no CNPJ n. 00.791.778/0001-66, em plena atividade. Com base nessa informação, requereu a penhora da quota-parte do executado na referida sociedade. (id. 152448705)

A decisão agravada, proferida em 17/março/2025, apreciou inicialmente a prescrição intercorrente alegada pela Defensoria Pública e a afastou, por considerar que a lentidão no andamento do processo decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, e não de inércia do exequente. (id. 187212144)

Quanto ao pedido de penhora de cotas sociais, o magistrado reconheceu a possibilidade jurídica da medida, porém condicionou sua viabilidade à demonstração prévia da inexistência de outros bens do devedor.

Nessa perspectiva, o Juízo invocou o princípio da conservação da empresa e o da menor onerosidade ao devedor, e consignou que a liquidação parcial da sociedade por débito estranho à atividade empresarial implica descapitalização e afeta os interesses dos demais sócios, empregados, fornecedores e credores. Indeferiu, assim, o pedido e determinou a intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, indicasse bens passíveis de penhora.

No
agravo de instrumento
, o
Banco Bradesco S.A.
sustenta que a penhora de cotas sociais encontra expressa previsão legal e que a ordem de preferência para a constrição de bens não é taxativa, de modo que a execução deve realizar-se no interesse do credor. (id. 336437899)

A parte agravante argumenta, ainda, que a medida não configura ofensa ao princípio da menor onerosidade e requer a reforma da decisão para que seja autorizada a constrição sobre as quotas sociais do executado na empresa Ipoisa Agro Pecuária Ltda.

Em contrarrazões,
Ionan Ernesto Gianello Gnoato
, assistido pela Defensoria Pública, pugna pela manutenção integral da decisão agravada. Sustenta que a penhora de quotas sociais constitui medida excepcional, condicionada à comprovação da insuficiência de outros bens do devedor, pressuposto que o agravante não teria satisfeito, porquanto se limitou a pesquisas nos sistemas informatizados sem adotar diligências mais efetivas. (id. 348893353)

O agravado defende, ademais, que a decisão recorrida prestigiou adequadamente os princípios da execução menos gravosa e da preservação da empresa, e que a constrição poderia comprometer a
affectio societatis
e a continuidade operacional da sociedade, que atua no setor agropecuário.

Aponta, por fim, contradição nas razões recursais entre a alegação de esgotamento dos meios convencionais e o reconhecimento de que foram realizadas apenas pesquisas pelos sistemas informatizados. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora de quotas sociais da empresa Ipoisa Agro Pecuária Ltda, de titularidade do executado/agravado
Ionan Ernesto Gianello Gnoato
.

O cerne recursal consiste em determinar se estão preenchidos os pressupostos para a penhora das quotas sociais de titularidade do executado, à luz dos artigos 835, IX, e 861 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 1.026 do Código Civil.

O recurso comporta acolhimento.

A solução da controvérsia exige o exame do regime jurídico que o ordenamento processual brasileiro reservou à penhora de quotas sociais, especialmente a articulação entre o artigo 835, IX, do Código de Processo Civil, o procedimento especial previsto nos artigos 861 a 865 do mesmo diploma e a regra de subsidiariedade inscrita no artigo 1.026 do Código Civil.

O Código de Processo Civil de 2015 consagrou, de forma expressa, a penhorabilidade das ações e quotas de sociedades simples e empresárias. O artigo 835, IX, inclui essa espécie de bem no rol de bens sujeitos a constrição judicial, o que reflete opção legislativa deliberada: a participação societária integra o patrimônio do devedor e, como componente patrimonial, é apta a responder por suas obrigações pessoais.

A previsão normativa, contudo, não se esgota no artigo 835, IX. O legislador processual foi além e disciplinou procedimento especial para a expropriação de quotas e ações nos artigos 861 a 865 do Código de Processo Civil. A instituição desse rito específico revela não apenas a admissibilidade da constrição, mas a preocupação em compatibilizar o interesse do credor com a proteção da atividade empresarial e dos demais sócios.

Nos termos do artigo 861 do Código de Processo Civil, efetivada a penhora, o juiz fixará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade apresente balanço especial (inciso I), ofereça as quotas ou ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual (inciso II), e, na ausência de interesse na aquisição, proceda à liquidação das quotas e deposite o valor correspondente em juízo (inciso III).

Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício do direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas pela sociedade e a liquidação se revele excessivamente onerosa, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas (§ 5o).

Além disso, o § 1o do mesmo dispositivo prevê que a sociedade poderá adquirir as quotas penhoradas sem redução do capital social, mediante a utilização de reservas, para manutenção em tesouraria. O procedimento assegura, assim, que os interesses dos demais sócios e da própria sociedade sejam resguardados em todas as etapas da expropriação.

A existência desse regramento é relevante porque demonstra que o legislador já ponderou os interesses em jogo e ofereceu mecanismo que preserva, simultaneamente, o direito do credor à satisfação de seu crédito e a continuidade da atividade empresarial.

Com efeito, a liquidação de quotas não se confunde com a dissolução da sociedade: cuida-se de apuração do valor correspondente à participação do sócio devedor, com possibilidade de aquisição preferencial pelos demais sócios ou pela própria sociedade.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a legislação processual optou ostensivamente por autorizar a penhora de quotas sociais, com a instituição de procedimento especial para sua expropriação, de modo a compatibilizar o interesse do credor com a
affectio societatis
que caracteriza determinadas sociedades. (STJ, REsp n. 2.210.350/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/junho/2025, DJEN 24/junho/2025)

A evolução legislativa reforça essa conclusão. Conforme reconheceu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 2.141.421/SP, a partir da edição da Lei n. 11.382/2006, o ordenamento jurídico brasileiro passou a consagrar, de forma expressa, a possibilidade de penhora de quotas e ações de sociedades empresárias, e o Código de Processo Civil de 2015 não só manteve essa previsão (artigo 835, IX), como também disciplinou procedimento especial para a expropriação (artigo 861), o que compatibiliza o sistema jurídico de modo a respeitar a característica das sociedades instituídas com base na
affectio societatis
. (STJ, REsp n. 2.141.421/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13/agosto/2024, DJe 15/agosto/2024)

Convém registrar, ainda, que a jurisprudência da Corte Superior é pacífica quanto à viabilidade da penhora de quotas sociais, inclusive quando há previsão contratual que vede a livre alienação das quotas a terceiros, uma vez que inexiste disposição legal que obste, de forma absoluta, essa espécie de constrição. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.128.593/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23/setembro/2024, DJe 25/setembro/2024)

No âmbito desta Corte, esta Segunda Câmara de Direito Privado já examinou o procedimento do artigo 861 do Código de Processo Civil em julgado que detalhou as etapas a serem observadas após a efetivação da penhora, as quais compreendem a apresentação de balanço especial, o exercício do direito de preferência pelos demais sócios e, subsidiariamente, a liquidação ou o leilão judicial das quotas. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1021280-90.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 05/fevereiro/2025, DJE 19/fevereiro/2025)

É certo, porém, que a penhorabilidade de quotas sociais não é irrestrita. O artigo 1.026,
caput
, do Código Civil estabelece que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. O dispositivo consagra, assim, o caráter subsidiário dessa modalidade de constrição.

O parágrafo único do mesmo artigo complementa o regramento: se a sociedade não estiver dissolvida, o credor pode requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do artigo 1.031 do Código Civil, será depositado em dinheiro no juízo da execução, no prazo de até 90 (noventa) dias após a liquidação.

A norma evidencia que o próprio Código Civil contempla mecanismo concreto para a satisfação do crédito por meio da participação societária, sem que isso implique a dissolução da sociedade.

A subsidiariedade, todavia, não equivale a impossibilidade. O que a norma exige é a demonstração de que o patrimônio particular do devedor é insuficiente para a satisfação do crédito, circunstância que se configura quando os esforços razoáveis de localização e constrição de outros bens se revelam infrutíferos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que a penhora de quotas de sociedade é possível desde que realizada após o esgotamento dos meios para localização de outros bens do devedor. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.326.883/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18/dezembro/2023, DJe 21/dezembro/2023)

Na mesma direção, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a penhora da participação societária do devedor é cabível desde que observada a subsidiariedade prevista nos artigos 835, IX, e 865 do Código de Processo Civil. (STJ, REsp n. 1.982.730/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/março/2023, DJe 23/março/2023)

Importa consignar, ademais, que a distinção entre quotas sociais de sociedade limitada e ações de sociedade anônima é relevante para a aferição do grau de subsidiariedade exigido. A penhora de ações, em razão do princípio da livre circulabilidade da participação acionária, não exige comprovação de esgotamento de outras modalidades de constrição, ao passo que a penhora de quotas sociais de sociedade limitada, em virtude do caráter
intuitu personae
que pode revestir a participação societária, sujeita-se à demonstração da insuficiência patrimonial do devedor. (STJ, AREsp n. 2.775.311/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 20/outubro/2025, DJEN 23/outubro/2025)

No caso aqui analisado, a execução de título extrajudicial foi ajuizada pelo agravante em 12/abril/2013, com fundamento em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 52.043,70 (cinquenta e dois mil, quarenta e três reais e setenta centavos). O executado não foi localizado para citação pessoal, a despeito de diversas tentativas realizadas entre setembro de 2013 e maio de 2017, o que culminou na citação por edital, consumada em novembro de 2017.

Após a citação ficta, o exequente promoveu reiteradas diligências para localização de bens penhoráveis. As consultas a ativos financeiros realizadas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário foram todas infrutíferas. A pesquisa pelo sistema SNIPER, única que produziu resultado, identificou que o executado é sócio da empresa Ipoisa Agro Pecuária Ltda (CNPJ 00.791.778/0001-66), sociedade em atividade regular.

O histórico processual revela, portanto, que a execução tramita há mais de 12 (doze) anos, sem que qualquer bem de titularidade do executado tenha sido localizado para garantia do juízo. O devedor sequer foi encontrado pessoalmente durante toda a tramitação, o que demonstra, por si, o grau de dificuldade na satisfação do crédito. A única referência patrimonial identificada em todo o curso da execução é a participação societária na mencionada empresa.

Diante desse panorama fático, o requisito de subsidiariedade previsto no artigo 1.026 do Código Civil encontra-se plenamente satisfeito. A insuficiência de outros bens do devedor restou demonstrada não por mera alegação genérica, mas pelo resultado negativo de mais de uma década de diligências executivas, que compreenderam pesquisas em sistemas de informação patrimonial e financeira mantidos pelo Poder Judiciário.

Não obstante, em contrarrazões, o agravado sustenta que o exequente não teria esgotado todas as possibilidades legais de localização patrimonial, por não ter empregado medidas como a ferramenta “teimosinha” do sistema SISBAJUD, pesquisas periódicas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD ou investigação patrimonial aprofundada. A objeção, contudo, não merece prosperar.

A exigência de subsidiariedade inscrita no artigo 1.026 do Código Civil impõe ao credor o ônus de demonstrar a insuficiência de outros bens do devedor, e não o esgotamento absoluto de toda e qualquer diligência hipoteticamente concebível.

Interpretar o requisito de forma diversa, como exigência de esgotamento integral e exaustivo de todas as ferramentas existentes, conduziria à imposição de ônus desproporcional ao credor, incompatível com o princípio de que a execução se realiza no interesse do exequente, conforme estabelece o artigo 797 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o transcurso de mais de 12 (doze) anos de tramitação processual, durante os quais foram realizadas consultas a sistemas informatizados de localização de ativos financeiros e patrimoniais, sem êxito na identificação de bens penhoráveis, constitui demonstração suficiente da inexistência de outros bens aptos a garantir a execução.

Exigir que o credor repita indefinidamente as mesmas consultas, ou que adote ferramentas adicionais de eficácia meramente especulativa diante do histórico do caso, equivaleria a transformar a subsidiariedade em vedação disfarçada à penhora de quotas sociais. Essa interpretação esvaziaria a própria previsão legislativa do artigo 835, IX, do Código de Processo Civil.

Soma-se a isso o disposto no artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que condiciona a aplicação do princípio da menor onerosidade à indicação, pelo devedor, de outros meios igualmente eficazes e menos gravosos. O dispositivo é expresso: para que o devedor obtenha a execução menos onerosa, deve apontar meios alternativos concretos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

O agravado, contudo, não indicou quais bens poderiam ser penhorados em substituição às quotas sociais, tampouco demonstrou a existência de patrimônio apto a satisfazer o crédito exequendo por via menos gravosa.

Dessa forma, a mera alegação de que o credor deveria prosseguir na busca por outros bens, sem apontar quais seriam esses bens ou onde poderiam ser localizados, não atende à exigência legal do artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A parte agravada sustenta, ademais, que a penhora de quotas sociais ofenderia o princípio da preservação da empresa, consagrado no artigo 47 da Lei n. 11.101/2005, e comprometeria a
affectio societatis
da Ipoisa Agro Pecuária Ltda. Sobre esse ponto, duas considerações são necessárias.

Em primeiro lugar, o princípio da preservação da empresa, conquanto relevante, não constitui cláusula de imunidade patrimonial que torne as quotas sociais absolutamente impenhoráveis.

Sobre essa questão, o legislador processual, ao incluir as quotas sociais no rol do artigo 835, IX, e ao disciplinar procedimento especial nos artigos 861 a 865, já realizou a ponderação entre o interesse do credor e a continuidade da atividade empresarial. O resultado dessa ponderação legislativa foi a admissão da constrição, acompanhada de salvaguardas procedimentais que protegem a empresa e os demais sócios.

Em segundo lugar, consoante já destacado, o procedimento do artigo 861 do Código de Processo Civil assegura que a penhora de quotas não implica, necessariamente, a dissolução ou a desestabilização da sociedade.

O direito de preferência dos demais sócios na aquisição das quotas penhoradas (inciso II), a faculdade de a própria sociedade adquirir as quotas sem redução do capital social para manutenção em tesouraria (§ 1o), a possibilidade de liquidação com depósito do valor em juízo (inciso III) e, como
ultima ratio
, o leilão judicial (§ 5o) constituem etapas que garantem a proteção dos interesses dos demais sócios e da própria atividade empresarial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é inequívoca ao reconhecer que a penhora de quotas sociais não ofende, por si só, o princípio da menor onerosidade para o devedor. (STJ, AgRg no AREsp n. 636.875/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/junho/2017, DJe 29/junho/2017)

Por fim, o agravado invoca a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o exequente não teria percorrido adequadamente essa gradação antes de requerer a penhora de quotas (posição IX na lista).

Essa objeção tampouco prospera. O § 1o do artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece que, à exceção da penhora em dinheiro, cuja prioridade é absoluta, o juiz pode alterar a ordem prevista no
caput
de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Portanto, a norma confere ao magistrado margem de apreciação para adaptar a gradação legal às particularidades de cada execução, o que abrange a hipótese em que as buscas por bens de maior preferência se revelaram infrutíferas ao longo de período prolongado.

No presente caso, as circunstâncias concretas justificam plenamente a constrição sobre as quotas sociais: a execução tramita há mais de 12 (doze) anos, nenhum bem de preferência superior foi localizado, o executado sequer foi encontrado pessoalmente, e a única referência patrimonial identificada é a participação societária na empresa Ipoisa Agro Pecuária Ltda.

Condicionar a penhora à obtenção de resultado positivo em pesquisas que, por mais de uma década, revelaram-se reiteradamente infrutíferas, equivaleria a negar, na prática, o direito do credor à satisfação de seu crédito.

Sobre esse aspecto, é oportuno registrar que a decisão agravada invocou o artigo 620 do Código de Processo Civil como fundamento para o indeferimento da penhora. Ocorre que essa disposição integrava o Código de Processo Civil de 1973, revogado pela Lei n. 13.105/2015.

O dispositivo correspondente no Código vigente é o artigo 805, cujo parágrafo único, conforme já exposto, condiciona a aplicação do princípio da menor onerosidade à indicação, pelo devedor, de meios alternativos igualmente eficazes. Essa exigência, inexistente na redação do antigo artigo 620, reforça que o princípio não pode ser invocado de forma abstrata, sem a apresentação de alternativa concreta para a satisfação do crédito.

Antes de concluir, cumpre consignar observação de natureza processual a respeito das contrarrazões. Do exame da peça defensiva, verifica-se que ao menos 5 (cinco) precedentes de tribunais estaduais citados pela Defensoria Pública são atribuídos a relator fictício designado como “Des. Exemplo”, com numeração processual que segue padrão sequencial manifestamente artificial.

Essas características indicam, com elevado grau de probabilidade, que os precedentes foram gerados por ferramenta de inteligência artificial, sem a devida conferência de veracidade.

A citação de precedentes inexistentes em peça processual compromete a higidez do contraditório e a confiabilidade da fundamentação jurídica apresentada ao Tribunal. Se a peça fosse subscrita por advogado particular, a conduta ensejaria a expedição de ofício à Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso para apuração disciplinar.

Contudo, por se tratar de peça subscrita por membro da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, espera-se que a Defensora Pública signatária observe, doravante, a veracidade dos precedentes eventualmente sugeridos por ferramenta de inteligência artificial antes do protocolo de manifestações perante este Tribunal, de modo a assegurar a fidedignidade das fontes jurisprudenciais invocadas.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
para reformar a decisão agravada e
deferir
o pedido de penhora das quotas sociais de titularidade do executado
Ionan Ernesto Gianello Gnoato
na empresa Ipoisa Agro Pecuária Ltda (CNPJ 00.791.778/0001-66), com a observância do procedimento previsto no artigo 861 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026